Tribunal: TJDFT
Processo: 0706835-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATA EM ESTADO PUERPERAL. CURSO DE FORMAÇÃO. REMARCAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM EDITAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE DESIGNAÇÃO DE NOVA DATA. PROTEÇÃO. MATERNIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em virtude do caráter mandamental da ordem, com o julgamento do recurso, o pedido para concessão do efeito suspensivo perde seu objeto, impondo ser julgado prejudicado.
2. Verificado que a via do mandado de segurança é adequada e própria para, nos termos do art. 1o da Lei no 12016/2009, proteger direito líquido e certo reclamado pela impetrante, rejeita-se a preliminar de não cabimento.
3. A saúde, a maternidade, a família e o planejamento familiar são bens constitucionalmente protegidos. A candidata a concurso público puérpera, assim como a gestante, necessita de proteção, de modo que eventuais obrigações para com o concurso público podem ser postergadas, desde que prejudiciais e incompatíveis com o estado peculiar que envolve os momentos iniciais da maternidade.
4. A mesma ratio decidendi, adotada no julgamento do Tema 973 de Repercussão Geral, deve ser estendida a candidatas lactantes para obtenção do direito de remarcação do curso de formação profissional, componente de fase de concurso público, quando a realização coincide com os primeiros meses de lactação do recém-nascido.
5. Apelação conhecida e não provida.